Tribunal: STF
Processo: MS 34578
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETAÇÃO DE PERDA DE MANDATO PARLEMENTAR DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES E DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DA AÇÃO MANDAMENTAL. QUESTÃO DE FUNDO RELATIVA À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DO CONGRESSO NACIONAL. NATUREZA INTERNA CORPORIS. DESCABIMENTO DE REVISÃO JUDICIAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.



    II - A impetração volta-se contra ato da Presidência da Câmara dos Deputados, praticado na Sessão Deliberativa 219.2.55.0 (ocorrida em 12 de setembro de 2016), que resultou na perda de mandato parlamentar do impetrante. 



    III - Ausentes as condições da ação e os pressupostos processuais, que são predicados dos quais deve estar revestida a relação jurídica processual, com vistas a que o feito possa atingir a sua finalidade, bem como por tratar-se a questão de fundo de matéria relativa à interpretação de normas regimentais do Congresso Nacional, que, conforme orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, se revestem de natureza interna corporis e que, portanto, refogem à revisão judicial, inviável a presente ação mandamental. Precedentes.



    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.